Tribunal: CARF
Processo: 10580.009904/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.009904/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.837 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE IPECAETA-P. MUNICIP. CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, seja pela contagem do prazo decadencial, seja pelo art. 173,
inciso I, do CTN ou pelo art. 150, §4°, não transcorreu o prazo quinquenal.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
regência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a
rigor do art. 30, I, b, da lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.009904/2007-55
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009904/2007-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10580.009904/2007-55, em face da Decisão-Notificação no 04.422.4/0158/2004, julgado pela
Secretaria da Fazenda Previdenciária, em 22 de novembro de 2004, no qual a Auditora Fiscal da
Previdência Social entendeu por julgar procedente a notificação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida que assim os
relatou:
“DA DO LANÇAMENTO
1. Trata-se o crédito de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD,
consolidada em 22.06.2004, no valor de R$ 4.349,66 (Quatro mil trezentos e quarenta e
nove reais e sessenta e seis centavos), referente a contribuições previdencidrias
incidentes sobre a remuneração dos segurados a serviço da Camara Municipal de
Ipecaetá, constituído dos seguintes levantamentos:
1.1 Câmara Autônomo Após GFIP — "CAG"- competência 05 e 06/2001, contribuição
incidente sobre a remuneração de contribuinte individual a serviço da Camara
municipal, aliquota de 20%, cuja base de cálculo foi apurada através de Relatório do
Tribunal de Contas do Municípios, conforme informa o Relatório Fiscal, fls. 35/37.
Relatório Lançamento fls. 30;
1.2 Levantamento Camara Folha Após GFIP "CFG" — competências continuas de
01.2001 a 06.2001. Contribuição do segurado (aliquota variável); da empresa (aliquota
de 20%) e a • destinada ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
— RAT (aliquota de 1%) incidentes sobre a remuneração paga devida ou creditada pela
Câmara aos seus empregados.
• Bases de cálculo apuradas nos Processos de Pagamento de Despesas e Folhas de
Pagamento, conforme informa o Relatório Fiscal, fls.35/37. Relatório de Lançamentos,
fls. 30.
DA IMPUGNAÇÁO
2 A Empresa foi cientificada da notificação, por via postal - AR, conforme fls. 54, em
01.07.2004, e apresentou defesa, tempestiva, protocolada em 14.07.2004, juntada As fls.
57/806, através da qual, contesta o lançamento com as seguintes razões:
2.1 Das Preliminares:
- 0 Crédito foi apurado com base em Relatório elaborado unilateralmente pelo TCM e
processos de despesa/folhas de pagamento, documentos esses de conteúdo desconhecido
da impugnante, aos quais não tem acesso;
Os fatos geradores e bases de cálculo lançadas, da forma como se apresentam, ferem o
principio da verdade material, além do que, inexiste individualização dos valores,
impossibilitando assim, o conhecimento das alíquotas aplicadas;
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009904/2007-55

A não apresentação dos documentos que serviram de base ao lançamento caracteriza
cerceamento do seu direito de defesa;
Requer seja reconhecida a preliminar de decadência e prescrição, visando-se o lapso
decadencial de 5 (cinco) anos (de 01.1994 a 01.1999).
2.2 Dos Fatos:
Prazo exíguo de 5 (cinco) dias estabelecido na intimação para apresentação dos
documentos pertinentes ao período de 01.94 a 04.2004, tendo o Intimado solicitado aos
prepostos do INSS a dilação do prazo, no que foi negado, apesar das seguintes
justificativas:
A documentação do período de 01.94 a 12.96 não existe nos arquivos da Prefeitura em
razão do gestor anterior ter retido documentos importantes o que gerou ação judicial
contra o próprio, conforme documento 3;
Falta pessoal e qualificação técnica aos servidores da Prefeitura para atender a
solicitação do INSS, no curto prazo estabelecido;
A documentação relativa ao período de 01 a 06.2001 ainda não foi elaborada, arquivada
e muito menos contabilizada pelos servidores do município;
Deve ser considerado a diversidade de servidores que passaram pelos setores de
contabilidade, tributário e tesouraria do município, durante esses dez anos;
O Contribuinte possui regime próprio desde a Lei Municipal n° 38/97 (Doc. 4), sendo o
texto original alterado conforme Doc. 05;
O resultado do concurso público realizado para legalizar a vida funcional de alguns
servidores foi homologado e publicado em 02/02/2004 (conforme Doc. 07), passando
assim a contribuir, com relação a esses servidores, para o Regime Próprio.
• 2.3 Do Mérito:
O Levantamento "CAG", período 05 e 06/2001, não identifica quem são os
contribuintes individuais arrolados, sequer está esclarecido o significado da expressão
BCC.Ind/Adm/Aut, constante do Relatório Fiscal;
Igualmente o Levantamento "CFG", de 01 a 06.2001 não identifica os servidores o que
impossibilita constatar: quem são, os valores utilizados para cada um deles e as
alíquotas aplicadas, individualmente;
Dentro do período desta NFLD existem valores que foram recolhidos os quais devem
ser confrontados com os valores apresentados nesta notificação.
2.4 Do Pedido:
- Pelas razões preliminares, requer a nulidade da notificação ou a improcedência pela
ausência do principio da verdade material;
- Dilação do prazo para apresentação da documentação necessária A devida apuração;
- Que sejam apresentados os documentos que serviram de base A apuração e a
devolução do prazo para que possa se manifestar sobre os mesmos;
Seja efetuada a apuração dos servidores chamados efetivos e avulsos
- Seja designada diligência a fim de que seja esclarecida e apurada as bases de cálculo
reais.
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009904/2007-55

2.5 Junta cópia dos seguintes documentos:
Lei n° 38 de 08.07.97 e Projeto de Lei n° 120/2002;
Auto de Infração n° 35.727.499-7;
Declaração do Sr. Prefeito Municipal e anexos;
Guias da Previdência Social;
Folhas de Pagamento emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do pessoal
em gozo de beneficio dos meses de 01 a 05.2004;
Folha de Pagamento do Pessoal da Limpeza, da Secretaria de Saúde e da Educação, de
05.2004;
Extratos do Banco do Brasil referente ao valor retido do FPM pelo INSS, pertinente aos
parcelamentos efetuados, relativos a alguns meses de 1998, 1999 e 2000;
Empenho n° 3501 de 30.11.98
C4 4215- de 30.12.98
44 09 de 22.02.99
Ação Cautelar de Busca e Apreensão contra Ailton Souza Silva, pertinente aos
automóveis e documentos de 1994 a 1996, do município;
Relatórios de Receita e de despesa; dos documentos sein valor contábil, do período de
01.94 a 09.96;
Relação dos Funcionários, de 1996;
Documentos pertinentes a ações trabalhistas de Josefa Francisca dos Santos Brito.
3. É o Relatório.”
A Secretaria da Fazenda Previdenciária entendeu pela improcedência da
impugnação apresentada, mantendo a integralidade da notificação.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1646/1670,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, a Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador-BA proferiu decisão às
fls.1680/1684, solicitando diligência, para que fossem sanadas as seguintes questões:
“Se possível. sejam juntadas aos autos cópias dos documentos oficiais do TCM nos
quais a fiscalização se baseou para apuração dos salários de contribuição do
levantamento citado;
Diligência junto à Notificada a fim de solicitar a documentação normal (folhas e recibos
de pagamento, processos e balancetes, etc,) pertinente ao período do levantamento para
confrontação com os valores lançados;”
Cumprida a diligência à fl. 1692 vem aos autos Relatório Fiscal Complementar
com os seguintes esclarecimentos:
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009904/2007-55

“Atendendo A Solicitação de Diligência (fls.840/842), informo que da documentação
examinada no TCM foi extraída cópia de uma competência por exercício, sendo que
para o ano de 2001, a cópia é aquela referente A competência 07/2001.
2. Anexo às fls. 843/844 o Processo da Despesa n° 108 e o Relatório Mensal do TCM
(fls. 845), nos quais está registrado o pagamento de R$ 604,00 (seiscentos e quatro
reais) ao Sr. Antônio Santos de Sena (contador), na competência 07/2001, valor este que
6 igual ao lançado nas competências 05 e 06/2001 (RL fls. 30).
3. Ao Serviço de Fiscalização, para as providências cabíveis.”
Após, a Delegacia da Receita Federal do Brasil Salvador apresenta Relatório
Fiscal Complementar (à fl. 1700), com o seguinte teor:
“Este Relatório Fiscal complementa aquele integrante da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD no 35.727.508-0 e tem por finalidade suprir omissão de
informação imprescindível ao correto entendimento do lançamento efetuado.
2. Em 26.04.2004, foi emitido Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD (fls. 47), solicitando que, entre outros documentos, a Câmara
Municipal apresentasse as folhas de pagamento de contribuintes individuais. Como não
foram apresentadas as folhas e nem os recibos de pagamento, a Fiscalização, como
alternativa, levantou o débito de forma indireta, através dos Relatórios do Tribunal de
Contas dos Municípios, obtidos na própria Câmara Municipal.
3. 0 procedimento de aferição indireta das bases de cálculo adotado para o levantamento
do débito em questão encontra fundamentação legal no § 30 do artigo 33 da Lei
8.212/91,que ora transcrevemos:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
'b" e "c" do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e 6 Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e
°a" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação alterada pela Lei n° 10.256, de 09/07/01) Ver nota no final do art § 30
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguridade Social - INSS e o
Departamento da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem clavicle, cabendo .4 empresa ou ao
segurado o Onus da prova em contrário. (Secretaria da Receita Federal, conforme Lei n°
8.490, de 19/11/92)
4. 0 contribuinte tem o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste
Relatório Fiscal Complementar, para, querendo, apresentar defesa..”
Consta à fl. 1706 que houve reabertura do prazo de defesa, sendo cientificada a
recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009904/2007-55

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A recorrente suscita a nulidade da NFLD, a ocorrência de decadência/prescrição e
no mérito, reitera o pedido de nulidade da NFLD.
Como visto acima no relatório, o Recurso Voluntário apresentado nada mais é que
uma cópia da Impugnação apresentada, a qual já foi analisada pela primeira instância de
julgamento administrativo.
Assim, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), não havendo
novas razões de defesa no Recurso Voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho a parte transcrita como
minhas razões de decidir:
“4. Das Preliminares:
4.1. A Notificada questiona a documentação na qual a fiscalização se baseou para
apuração dos salários de contribuição lançados. Quanto aos processos de despesa/folhas
de pagamento de onde foram obtidos os fatos geradores do Levantamento "Câmara
Folha", não há o que se questionar pois são documentos da própria notificada,
apresentados durante o procedimento fiscal, fonte de apuração das contribuições
previdenciárias.
4.2 Quanto ao Relatório do Tribunal de Contas dos Municípios, foi este utilizado na
apuração do Levantamento "CAG" em razão da deficiência da documentação
disponibilizada durante o procedimento fiscal. A Lei n° 8.212/91, nos parágrafos 2° e 3°
do artigo 33, estabelece a obrigação que tem a empresa de disponibilizar à fiscalização
previdenciária a documentação solicitada e autoriza a esta mesma fiscalização, no caso
de sonegação ou apresentação deficiente da documentação, a inscrever de oficio,
importância que reputarem devida, cabendo a empresa o Ônus da prova em contrário. A
deficiência da documentação foi perfeitamente assumida pela Notificada em sua defesa,
portanto, a fiscalização agiu corretamente, no cumprimento do seu dever funcional, cabe
ao Contribuinte agora o ônus da prova.
4.3 A Impugnante alega decadência das contribuições lançadas pertinentes ao período
de 01.1994 a 01.1999. Apesar desta notificação, especificamente, abranger o período de
01.2001 a 06.2001, ainda assim, algumas considerações merecem ser feitas sobre o
assunto.
(...)
4.5 Alega a Defendente cerceamento do seu direito de defesa. Considera-se tal
argumento totalmente improcedente visto que o presente crédito foi lavrado com
discriminação clara e precisa: dos fatos geradores (remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço da Câmara de Vereadores); das bases
de cálculo e alíquotas aplicadas que estão individualmente discriminadas por
levantamento, por competência e por rubrica, no Discriminativo Analítico do Débito,
fls. 04/05. 0 Relatório de Lançamento, fls. 30, informa a origem dos salários de
contribuição apurados ; o Relatório de Fundamentos Legais, fls. 31/32, informa os
fundamentos legais por rubrica; o Relatório Fiscal, descreve de forma sucinta os fatos
que deram origem ao lançamento. Foi concedido ao Contribuinte o prazo legal para a
impugnação, que usou dessa prerrogativa demonstrando toda compreensão do
lançamento, conforme comprova o conteúdo da defesa.
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009904/2007-55

4.6 - Alega a defesa, prazo exíguo estabelecido no Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos. Há de convir que a apresentação dos documentos não
esta restrito ao prazo estabelecido no TIAD, o procedimento fiscal teve inicio em
26.04.2004, quando da entrega do Mandado de Procedimento Fiscal e do TIAD, fls.
41/43 e só encerrou em 28.06.2004, conforme Termo de Encerramento da Auditoria
Fiscal, fls. 45. Portanto, de fato, teve o Contribuinte o prazo de dois meses para
disponibilizar, à fiscalização, a documentação objeto da intimação e posteriormente teve
o prazo de 15 dias para interposição de defesa com a juntada dos documentos julgados
necessários à comprovação de suas razões.
4.6 A justificativa de que a documentação do período de 01.94 a 12.96 inexiste nos
arquivos da Prefeitura não interfere neste lançamento que compreende o período de 01 a
06.2001. Já a alegação de falta de pessoal e de preparo técnico dos servidores, bem
como, de que a documentação desse período não foi feita, nem contabilizada, apenas
fortalece o procedimento utilizado pela fiscalização durante a ação fiscal, uma vez que
esta não pode deixar de cumprir com suas obrigações funcionais em razão da inércia da
administração municipal.
4.7 De acordo com a própria defesa, os servidores efetivos do município só passaram a
ter a cobertura do regime próprio em 02.02.2004, após a homologação e publicação do
concurso que regularizou a vida funcional de alguns servidores. 0 presente débito é de
período anterior, portanto, quando todos os servidores estavam abrangidos pelo Regime
Geral de Previdência.
4.8 Do Mérito:
4.9 Contrariamente ao que afirma a defesa, o Levantamento "CAG" indica o nome do
contribuinte individual que prestou serviço à Camara Municipal nas competências 05 e
06.2001, Sr. Antônio Santos Sena, que recebeu a remuneração mensal de R$ 604,00,
base de cálculo da contribuição de Contribuinte Individual/Administrador/Autônomo -
BC C.Ind/Adm/Aut.;
4.10 0 Levantamento "CFG", é bem verdade, não identifica nominalmente os segurados
cujas remunerações compõem a base de cálculo do levantamento e nem precisa, pois
como se trata de segurados empregados a serviço da Camara Municipal constantes de
folhas de pagamento são facilmente identificados pela Notificada;
4.11 A defesa cita que houveram recolhimentos no período objeto desta notificação que
precisam ser considerados. Os recolhimentos feitos pela Notificada através de
parcelamento ou através de Guias da Previdência Social estão relacionados no Relatório
de Documentos Apresentados - RDA, fls. 07/27, que por sua vez, juntamente com o
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, fls.28/29, informam os
levantamentos nos quais tais recolhimentos foram apropriados.
4.12 Da farta documentação juntada pela defesa, não há um único documento que se
refira a esta notificação, tanto no que diz respeito aos fatos geradores (remuneração de
segurados a serviço da Câmara Municipal), como do período objeto da notificação (de
01 a 06.2001) ou ainda recolhimentos que não tenham sido apropriados. Por essa razão
e pelas demais já mencionadas, não assiste razão à Notificada para requerer a nulidade
ou improcedência da notificação, nem foram apresentadas razões suficientes para
realização de diligência. Quanto apresentação do novos documentos tem o Contribuinte
todo o direito de faze-10 no prazo que será lhe oportunizado para e recurso.
5. Do exposto, conclui-se que a presente notificação está revestida das formalidades
legais, pois foi lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante disposto no art. 33 da Lei 8.212/91 e os levantamentos
fundamentados no que prescreve o art. 12, I "a", V, "g"; art. 15, I; art. 20; art. 22, I e II;
art. 28; art. 30, I, "a" e "h" da Lei 8.212/91 e alterações posteriores, regulamentada pelo
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009904/2007-55

Decreto n° 356/91, com redação dada pelos Decreto n°612/92 e 2.173/97 e Decreto
n°3.048/99.
CONCLUSÃO
6. Isto posto e considerando tudo que nos autos consta;
Considerando que a defesa não apresentou elementos capazes de modificar ou
desconstituir o lançamento;
Considerando a atribuição de competência prevista no art. 3°, da Portaria MPS/SRP n°
002, de 05.11.2004;
JULGO PROCEDENTE a notificação e,
DECIDO:
Declarar o Contribuinte devedor do crédito apurado na NFLD em epígrafe.”
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância,
entendendo que carece de razão a recorrente.
Saliento, todavia, que a apreciação da decadência levou em consideração o
disposto na Súmula Vinculante no 8 do STF, que possui data posterior a apresentação do recurso
interposto. Ocorre que seja pela contagem do prazo decadencial, seja pelo art. 173, inciso I, do
CTN ou pelo art. 150, §4°, do CTN não transcorreu o prazo quinquenal, eis que o período de
apuração é de 01/2001 a 06/2001, sendo a contribuinte cientificada do lançamento em
01/07/2004.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital